Tribunal: TJDFT
Processo: 0706165-35.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INSCRIÇÃO CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL. DEVER DE INDENIZAR. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
I. A inscrição indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito configura ato ilícito, que gera a obrigação de indenizar, sendo dispensável a prova do prejuízo, por se tratar de dano in re ipsa.
II. O valor da condenação deve ser informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e a extensão do dano. Ademais, a indenização não pode ser tão grande a ponto de traduzir enriquecimento ilícito, nem tão pequena que se torne inexpressiva.
III. Deu-se parcial provimento ao recurso.